Tribunal: STF
Processo: ACO 3607
Classe: ACO
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA - DIREITO TRIBUTÁRIO - LEIS COMPLEMENTARES 192 E 194/2022 - PORTARIA ME 7889/22 - COMPENSAÇÃO DAS PERDAS DOS ESTADOS COM O ICMS - FORMA DE APURAÇÃO - INTERVENÇÃO JUDICIAL - TUTELA PROVISÓRIA - COMPENSAÇÃO MÊS A MÊS - CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E - VERIFICAÇÃO DA PERDA DE ARRECADAÇÃO APENAS EM RELAÇÃO AOS BENS E SERVIÇOS ATINGIDOS - EXISTÊNCIA DE DECISÕES EM FAVOR DE OUTROS ESTADOS - FUMUS BONI JURIS - VENCIMENTO MENSAL DOS ENCARGOS COM A UNIÃO - PERICULUM IN MORA
 1.	As Leis Complementares 192, de 11 de março de 2.022, e 194, de 23 de junho de 2.022, estabeleceram novos parâmetros para o recolhimento do ICMS por parte dos Estados Membros.
 2.	Segundo o art. 18-A do Código Tributário Nacional, modificado pela LC 194/22, os combustíveis, o gás natural, a energia elétrica, as comunicações e o transporte coletivo são bens essenciais e, portanto, o ICMS incidente sobre tais bens e serviços não pode ter alíquota superior àquela das operações em geral praticadas por cada Estado.
 3.	O art. 3º da LC 194/22 estabeleceu que a União é obrigada a deduzir do valor das parcelas dos contratos de dívida dos Estados ou do Distrito Federal as perdas de arrecadação no exercício de 2022 decorrentes da redução da arrecadação do ICMS que exceda ao percentual de 5% (cinco por cento) em relação à arrecadação deste tributo no ano de 2021.
 4.	A Portaria do Ministério da Economia nº 7889/22 regulamentou a forma de compensação das perdas dos Estados, devendo ser realizada com base nos relatórios resumidos de execução orçamentária - RREO referentes ao sexto bimestre de 2021 e de 2022, sem correção monetária e apurando-se as perdas correspondentes ao total da arrecadação do ICMS, e não aquele exclusivamente incidente sobre os combustíveis, o gás natural, a energia elétrica, as comunicações e o transporte coletivo.
 5.	As disposições das Leis Complementares 192 e 194/22 foram questionadas na ADI 7191 e na ADPF 984, ambas de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que foi formalizado acordo entre as partes homologado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.
 6.	O acordo homologado pelo Supremo tribunal Federal prevê a criação de grupo de trabalho para reavaliação, no prazo de 120 dias, dos critérios de compensação das perdas de arrecadação dos Estados (Cláusula Quinta), no que não há, por ora, prejuízo aos objetos das ações individuais ajuizadas pelos Estados.
 7.	As medidas previstas nas LCs 192 e 194/22 foram adotadas com o objetivo de se obter rápido controle do preço dos bens e serviços essenciais utilizados pelos cidadãos, especialmente os combustíveis. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal, em sede de ação cível, julgar o mérito da política pública adotada na consecução dos objetivos econômicos por parte da Administração Pública, visto que a jurisdição constitucional há de ser minimalista neste aspecto. (SUNSTEIN, Cass. One Case at a Time: judicial minimalism on the supreme court. Cambridge: Havard University Press, 1999)
 8.	A jurisdição constitucional pode e deve atuar em casos de conflitos federativos entre o órgão central e os entes descentralizados. É papel da jurisdição constitucional dar concretude ao federalismo insculpido no Texto Constitucional, fato comum em países que adotam o sistema federativo. (ARAÚJO. Marcelo Labanca Corrêa. Jurisdição Constitucional e federação: o princípio da simetria na jurisprudência do STF, Campus Jurídico, Elsevier, 2009.).
 9.	A Suprema Corte dos Estados Unidos serve de exemplo para a fixação das regras federativas a partir da resolução de conflitos entre os entes federados. Transitando desde visões mais liberais a mais intervencionistas, por meio de célebres leading cases, aquela Suprema Corte já estabeleceu premissas para a atuação da União e dos Estados, na maioria das vezes ligadas à atuação na atividade econômica. Mencione-se, v. g., os precedentes formados ao tempo do New Deal, especialmente o caso Lochner vs New York, em que restou reconhecida a existência de competências expressas da União para legislar sobre relações de trabalho, afastando-se a regulamentação local. É dizer que a variedade de precedentes da jurisdição constitucional trouxe àquele sistema jurídico o reconhecimento da existência de um federalismo cooperativo, em oposição a um sistema de federalismo dual, unicamente competitivo. 
 10.	No Brasil, este papel vem sendo executado pelo Supremo Tribunal Federal por força expressa do que disciplina o Texto Constitucional de 1.988 (art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: I - processar e julgar, originariamente: f) as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta.)
 11.	A CRFB/88 estabeleceu uma ideia de federalismo cooperativo onde não há uma sobreposição de competências dos entes federados, mas, sim, uma coordenação de atuação nos limites de cada unidade. Cite-se diversos precedentes neste sentido, v. g., o mais recente, em que a Corte reconheceu a possibilidade de atuação dos Estados e Municípios na adoção de medidas sanitárias para a prevenção da COVID-19. (ADPF 672 MC-Ref, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 13/10/2020, DJe-260, 29/10/2020).
 12.	Em matéria tributária o espaço para o exercício de competências implícitas é menor, considerando que o Sistema Tributário Nacional, insculpido na CRFB/88, não deixa em aberto competências para a instituição de tributos e, via de consequência, das respectivas regulamentações. A competência residual, em matéria tributária, foi atribuída, em regra, à União.
 13.	Quanto ao ICMS, é curial verificar-se a existência de atividades concorrentes atribuídas aos Estados e à União, por meio das Casas do Congresso Nacional. A depender das medidas a serem tomadas pelo ente central, há mácula a um dos elementos ontológicos da autonomia das entidades descentralizadas, qual seja, a autonomia financeira. É dizer que a depender das medidas levadas a efeito com base em sua competência constitucional, o órgão central pode promover o desequilíbrio fiscal das unidades federativas, momento em que é necessária a atuação da jurisdição constitucional para a reconstrução da distribuição das competências de maneira justa em um federalismo cooperativo.
 14.	In casu, houve uma mudança de atitude do ente central em matéria de tributação, o que atingiu frontalmente as demais unidades federativas, especificamente em sua autonomia financeira.
 15.	A Portaria ME 7.889/2022 demanda a intervenção judicial para que possa ser restabelecido o equilíbrio de forças entre as unidades federativas a partir das modificações na sistemática do ICMS, efetivadas pelas LCs 192 e 194/22.
 16.	As limitações impostas para fins de compensação da perda dos Estados com a arrecadação do ICMS não se mostram razoáveis. O encontro de contas deve ser efetivado mensalmente, como pretende o Estado autor. Não há prejuízo ao órgão central, titular do regime de compensação, caso em algum mês opere-se compensação a maior, visto que o que venha a sobejar da dívida do Estado poderá ser estornado em compensação posterior. 
 17.	Conforme atesta a própria documentação carreada pela União, o Estado de Sergipe ostenta administração saudável de suas contas públicas, não havendo o porquê de se questionar a sua capacidade de saldar eventuais compensações que se processem a posteriori.
 18.	De lege lata, a disposição contida na Lei Complementar nº 194/22, na parte em que trata especificamente dos contratos de dívida dos Estados com outros credores tendo a União como garantidora, atesta que a compensação será feita mensalmente. In verbis:
Art. 3º ...
§ 4º A compensação pelos Estados e pelo Distrito Federal das perdas de arrecadação de que trata o caput deste artigo será realizada por esses entes e abrangerá as parcelas do serviço da dívida administradas pela Secretaria do Tesouro Nacional, e, adicionalmente ao disposto no caput deste artigo, poderão os Estados e o Distrito Federal desincumbir-se da obrigação de pagamento das parcelas do serviço da dívida com quaisquer credores, em operações celebradas internamente ou externamente ao País, em que haja garantia da União, independentemente de formalização de aditivo contratual, no montante equivalente à diferença negativa entre a arrecadação de ICMS observada a cada mês e a arrecadação observada no mesmo período no ano anterior.
 19.	Inexistem razões para que seja obstada a correção monetária das apurações das perdas dos Estados. Considerando que a correção monetária não é plus mas apenas a representação atualizada da moeda,  os cálculos devem levar em conta o índice de inflação representado pelo IPCA-E.
 20.	A verificação da perda de arrecadação de maneira global e não apenas em relação aos bens e serviços atingidos pelas medidas desoneratórias não é razoável. A utilização da perda de maneira global pode ensejar a apropriação pela União de eventuais esforços envidados pelo Estado para promover o aumento de sua arrecadação tributária com o ICMS. Ou ainda, eventual incremento da atividade econômica daquele ente federado, materializado em um aumento de arrecadação do imposto, pode ser totalmente direcionado a penalizar a unidade em vista do reconhecimento de que não houve a perda de arrecadação. Em uma visão pragmática e consequencialista, a medida parece não se adequar a primados básicos de justiça para o caso concreto.
 21.	As decorrências do procedimento legal de compensação (não modificação do rating do Estado autor e assunção dos ônus pela União nos casos em que garantidora), são consectárias da medida judicial pretendida.
 22.	Fumus boni juris caracterizado ainda pela existência de demandas semelhantes em que recentemente foi concedida a tutela provisória (ACO 3620/ES, Rel. Min. Roberto Barroso, 01/02/23; ACO 3614/GO, Min Édson Fachin, 13/02/23, dentre diversas outras).
 23.	Periculum in mora configurado no vencimento próximo de parcelas da dívida que poderiam ser objeto de compensação.
 24.	Tutela provisória concedida para que a União (i) suspenda a aplicação do art. 2º, § 1º, I, e § 2º da Portaria ME 7.889/2022 para o Estado autor;  (ii) compense imediatamente as parcelas vincendas do contrato de dívida firmado com a União administradas pela STN (Contrato 05/97 STN), especialmente a parcela vincenda do mês de fevereiro de 2023, ou com quaisquer credores, em operações celebradas internamente ou externamente ao País, em que haja garantia da União (caso dos Contratos nº 09.2.1417.1 e 12.2.1156.1 com o BNDES e 0395085-63, 0412470-07, 0428546-46 e 0428547-51 com a Caixa Econômica Federal), com a totalidade das perdas de arrecadação, no exercício de 2022, relacionadas ao ICMS incidente sobre combustíveis, gás natural, energia elétrica, comunicações e transportes, derivadas da implementação da Lei Complementar nº 194/2022, calculadas mês a mês com base no mesmo período do ano anterior, com correção monetária (IPCA-E); (iii) abstenha-se de inscrever o Estado requerente em quaisquer cadastros federais de inadimplência, além de promover qualquer outro ato restritivo quanto a operações de crédito, convênios ou risco de crédito, por força das dívidas abrangidas por esta ação; (iv) abstenha-se de executar garantias ou contragarantias vinculadas aos contratos cujas parcelas serão compensadas;  (v) abstenha-se de computar os encargos moratórios, como consequência da compensação deferida.


DECISÃO:

Trata-se de Ação Cível Originária proposta pelo Estado de Sergipe em face da União, na qual a unidade federativa impugna os termos da Portaria do Ministério da Economia nº 7.889, de 02 de setembro de 2.022.
O ato normativo impugnado regulamentou as disposições da Lei Complementar nº 194, de 23 de junho de 2.022 (LC 194/22), especialmente o art. 3º da referida lei.
A controvérsia tem origem tanto nas disposições da referida LC 194/2022 quanto na norma complementar que lhe antecedeu, qual seja, a Lei Complementar nº 192, de 11 de março de 2.022 (LC 192/22).
O arcabouço normativo estabeleceu que os combustíveis, o gás natural, a energia elétrica, as comunicações e o transporte coletivo são bens essenciais e, portanto, o ICMS incidente sobre tais bens e serviços não pode ter alíquota superior àquela das operações em geral praticadas por cada Estado.
De maneira abstrata, as normas das Leis Complementares foram impugnadas na ADI 7191 e na ADPF 984, atualmente de relatoria do Ministro Gilmar Mendes. Com efeito, o objeto desta Ação Cível reside na implementação das medidas compensatórias previstas na Lei Complementar nº 194/22, decorrente da perda de arrecadação dos Estados com as disposições ali encetadas.
Nos termos do art. 3º da lei em referência, a União é obrigada a deduzir do valor das parcelas dos contratos de dívida dos Estados ou do Distrito Federal as perdas de arrecadação no exercício de 2022 decorrentes da redução da arrecadação do ICMS que exceda ao percentual de 5% (cinco por cento) em relação à arrecadação deste tributo no ano de 2021. In verbis:

Art. 3º A União deduzirá do valor das parcelas dos contratos de dívida do Estado ou do Distrito Federal administradas pela Secretaria do Tesouro Nacional, independentemente de formalização de aditivo contratual, as perdas de arrecadação dos Estados ou do Distrito Federal ocorridas no exercício de 2022 decorrentes da redução da arrecadação do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) que exceda ao percentual de 5% (cinco por cento) em relação à arrecadação deste tributo no ano de 2021.
§ 1º O total das perdas de arrecadação de ICMS do Estado ou do Distrito Federal irá compor o saldo a ser deduzido pela União.
§ 2º As perdas de arrecadação dos Estados ou do Distrito Federal que tiverem contrato de refinanciamento de dívidas com a União previsto no art. 9º-A da Lei Complementar nº 159, de 19 de maio de 2017 <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp159.htm#art9a>, decorrentes da redução da arrecadação do ICMS serão compensadas integralmente pela União.
§ 3º A dedução a que se referem o caput e o § 2º deste artigo limitar-se-á às perdas de arrecadação de ICMS incorridas até 31 de dezembro de 2022 ou dar-se-á enquanto houver saldo de dívida contratual do Estado ou do Distrito Federal administrada pela Secretaria do Tesouro Nacional, o que ocorrer primeiro.
§ 4º A compensação pelos Estados e pelo Distrito Federal das perdas de arrecadação de que trata o caput deste artigo será realizada por esses entes e abrangerá as parcelas do serviço da dívida administradas pela Secretaria do Tesouro Nacional, e, adicionalmente ao disposto no caput deste artigo, poderão os Estados e o Distrito Federal desincumbir-se da obrigação de pagamento das parcelas do serviço da dívida com quaisquer credores, em operações celebradas internamente ou externamente ao País, em que haja garantia da União, independentemente de formalização de aditivo contratual, no montante equivalente à diferença negativa entre a arrecadação de ICMS observada a cada mês e a arrecadação observada no mesmo período no ano anterior.
§ 5º Na hipótese de o Estado ou o Distrito Federal não ter contrato de dívida administrada com a Secretaria do Tesouro Nacional ou com garantia da União, ou se o saldo dessas dívidas não for suficiente para compensar integralmente a perda, nos termos do § 3º e do § 4º deste artigo, a compensação poderá ser feita no exercício de 2023, por meio da apropriação da parcela da União relativa à Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM) até o limite do valor da perda.
§ 6º Os entes federativos referidos no § 5º deste artigo, bem como aqueles cuja lei estadual ou distrital relativa ao ICMS já atenda aos limites estabelecidos no inciso I do § 1º do art. 32-A da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996, para ao menos 1 (uma) das operações ou prestações relacionadas no caput do referido artigo, terão prioridade na contratação de empréstimos no exercício de 2022.
§ 7º Ato do Ministro de Estado da Economia regulamentará o disposto neste artigo.

A regulamentação das disposições operou-se, especificamente, por meio dos §§  1º e 2º do art. 2º  da Portaria 7889/22:

Art. 2º Compete à Secretaria do Tesouro Nacional da Secretaria Especial do Tesouro e Orçamento do Ministério da Economia apurar as perdas de arrecadação dos Estados ou do Distrito Federal com o Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS nos termos do disposto no art. 3º da Lei Complementar nº 194, de 2022.
§ 1º A apuração das perdas de que trata o caput:
I - será realizada a partir dos Anexos III dos relatórios resumidos de execução orçamentária - RREO referentes ao sexto bimestre de 2021 e de 2022 encaminhados à Secretaria do Tesouro Nacional da Secretaria Especial do Tesouro e Orçamento do Ministério da Economia pelos Estados e Distrito Federal por meio do Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro - SICONFI;
II - utilizará dados da arrecadação nominal bruta de ICMS; e
III - observará o processo administrativo estabelecido pela Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999.
§ 2º Será devida a dedução de que trata o art. 3º da Lei Complementar nº 194, de 2022, se verificada, na comparação entre os exercícios de 2021 e 2022, redução de arrecadação nominal total de ICMS:
I - superior a cinco por cento, para os Estados que não tiverem o contrato de refinanciamento de dívidas com a União previsto no art. 9º-A da Lei Complementar nº 159, de 19 de maio de 2017; e
II - de qualquer valor, para os Estados que tiverem contrato de refinanciamento de dívidas com a União previsto no art. 9º-A da Lei Complementar nº 159, de 2017.

Os pontos em divergência dizem respeito a três aspectos questionados pelo Estado de Sergipe, a partir da regulamentação das disposições da Lei Complementar realizadas pela Portaria ME 7889/22, quais sejam: (i) a forma de apuração das perdas, que deve ser realizada mensalmente e não com base nos Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária (RREO), a cada seis bimestres; (ii) que seja determinada a correção monetária pelo IPCA-E do valor das perdas eventualmente verificadas bem como da base utilizada para o disparo do cálculo; e (iii) que a apuração das perdas seja realizada com base na redução da arrecadação do ICMS apenas em relação aos produtos que foram objeto da modificação legislativa, e não utilizando como parâmetro a arrecadação total do imposto pelo Estado Membro.
Pleiteia ainda o Estado requerente não sofrer qualquer medida de modificação de seu rating junto aos cadastros da União em virtude das compensações que venham a ser feitas a partir da medida judicial. Outrossim, pugna para que no caso da compensação das perdas com dívidas titularizadas por outros credores com garantia da União, que esta arque com eventual ônus moratórios decorrentes da execução da garantia.
Em seu pedido de liminar o Estado afirma seu fumus boni juris presente na existência de outras decisões que concederam tutelas similares a outros Estados e o periculum in mora na existência de parcelas vincendas de débitos seus com a União.
Em homenagem ao contraditório, foi aberta vista à União para se manifestar exclusivamente a respeito do pedido de liminar. Em petição datada de novembro de 2.022, afirma o órgão central que a mens legis da LC 194/22 nunca foi a de promover a compensação mensal das perdas decorrentes da queda de arrecadação do ICMS dos Estados e muito menos que as operações relativas ao regime compensatório sofressem correção monetária. Assevera ainda que as estimativas trazidas pelo Autor são precárias e que as perdas de arrecadação, caso utilizado o critério global da receita do ICMS, não se mostram existentes na prática. Ao final diz que as regras levadas a efeito pelo ente central respeitam a lealdade federativa e o federalismo de cooperação.
Considerando a notícia de acordo formalizado nos autos da ADI 7191 e da ADPF 984, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, cujo objeto toca parte da lide posta nesta causa, foram as partes novamente instadas a se manifestar, desta feita especificamente a respeito da Cláusula Quinta do acordo homologado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, vazada nos seguintes termos:

Clausula Quinta. No que concerne ao art. 39 da Lei Complementar 194/22, cria-se grupo de trabalho específico com representantes da União e dos Estados para, no prazo de ate 120 dias, a contar da presente data, revisar os critérios de apuração da perda de arrecadação do ICMS. 
Paragrafo Primeiro. Os representantes da União nesta comissão especial concordam em rever os critérios estabelecidos na Portaria ME nº 7.889/22 para alterar a base de comparação anual da perda para base mensal, de modo que o gatilho de 5% seja aplicado somente na comparação isolada entre os meses de 2021 e 2022. 
Paragrafo Segundo. Em nenhuma hipotese, eventual acordo restringirá as repartições constitucionais destinadas aos municípios. 
Paragrafo Terceiro. Os representantes da comissão especial reconhecem a possibilidade de que a União compense eventual perda de arrecadação mediante entrega de valores aos Estados, caso o Plenário do STF, em apreciação de eventual acordo do grupo de trabalho tratado no caput, reconheça a presença dos requisitos necessários para a abertura de credito extraordinário, de modo que as quantias necessárias ao pagamento sejam incluídas em lei orçamentária e submetidas ao regime fiscal aplicável, sem prejuízo de eventual compensação de divida já deferida liminarmente. 
Paragrafo Quarto. Os membros desta comissao entendem necessário que a discussao relativa as ações cíveis originarias que pedem a compensação do art. 3º da LC 194/2022 seja levada em consideragao no grupo de trabalho tratado no caput. 
Clausula Sexta. No caso de derrubada do veto ao art. 14 do PLP 18/2022 (veto 36/22 em relação à LC 194/2022), a União e os estados entendem que é necessário definir que as disponibilidades financeiras devem ser aquelas verificadas no exercício anterior ao da publicação da referida Lei Complementar, tendo em vista a necessidade de tornar exequível a compensação dos demais entes para os mínimos constitucionais da saúde e da educação.

A União (e-doc. 51) pleiteou a suspensão do processo pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, lapso previsto no acordo para a apresentação das conclusões do grupo de trabalho a ser formado para a discussão do tema. Já o Estado de Sergipe insistiu nos requisitos para a concessão da tutela provisória mencionando outras demandas similares em que os Ministros Relatores mantiveram os efeitos das liminares concedidas mesmo após o acordo entabulado.
O Estado requerente formalizou ainda mais dois pedidos em que reiterou os requisitos para a concessão da tutela provisória (e-docs. 57 e 63), sendo que no último menciona o vencimento de parcela de valor aproximado de R$ 5 milhões de dívida com a União a vencer no próximo dia 27/02/2023.
É o relatório. Decido.
Ab initio é mister apontar que a origem da questão advém de uma “reforma tributária” do ICMS levada a efeito por meio das Leis Complementares nº 192 e 194, ambas de 2022.
As normas em referência, como já mencionado alhures, promoveram profundas modificações na sistemática de cálculo do imposto incidente sobre combustíveis, gás natural, energia elétrica, comunicações e  transporte coletivo, bens e serviços que correspondem à maior parcela da arrecadação do ICMS nos Estados.
Sob este prisma, houve um esforço considerável da União para a aprovação e implementação das medidas, especialmente em um cenário inflacionário dos preços dos combustíveis em decorrência de uma pandemia e de uma guerra em curso no leste europeu.
Em verdade, as medidas foram adotadas no afã de se obter rápido retorno junto ao preço dos bens e serviços essenciais tomados pelos cidadãos, especialmente os combustíveis. À evidência não está e nem poderia estar em pauta o julgamento por este Supremo Tribunal Federal da política pública adotada na consecução dos objetivos econômicos por parte da Administração Pública.
Neste ponto, vale a ideia do minimalismo de Sunstein, para o qual o Judiciário não terá a melhor decisão nestes casos. (SUNSTEIN, Cass. One Case at a Time: judicial minimalism on the supreme court. Cambridge: Havard University Press, 1999)
Malgrado a cláusula da “não decisão” seja um norte a ser avaliado em matéria de jurisdição constitucional, no caso concreto, houve, de maneira inegável, uma mudança de atitude do ente central em matéria de tributação, o que atingiu frontalmente as demais unidades federativas, especialmente em sua autonomia financeira.
Desse modo, não se pode olvidar que há um espaço em que a jurisdição constitucional pode e deve atuar, especialmente em se tratando de conflitos federativos entre o órgão central e os entes descentralizados.
Aliás, conforme leciona o professor Marcelo Labanca Corrêa de Araújo (Jurisdição Constitucional e federação: o princípio da simetria na jurisprudência do STF, Campus Jurídico, Elsevier, 2009.), é função da jurisdição constitucional dar concretude ao federalismo insculpido no Texto Constitucional, fato comum em países que adotam o sistema federativo.
Há muito a Suprema Corte dos Estados Unidos se arroga neste papel, estabelecendo primados para a atuação dos entes federados. Transitando por visões mais liberais e mais intervencionistas, por meio de célebres leading cases a Corte estabeleceu premissas para a atuação da União e dos Estados, na maioria das vezes ligadas à atuação na atividade econômica. Mencione-se os precedentes formados ao tempo do New Deal, especialmente o caso Lochner vs New York, em que restou reconhecida a existência de competências expressas da União para legislar sobre relações de trabalho, afastando-se a regulamentação local. A gama de precedentes trouxe àquele sistema jurídico o reconhecimento da existência de um federalismo cooperativo, em oposição a um sistema de federalismo dual, unicamente competitivo. 
No Brasil, este mister vem sendo executado pelo Supremo Tribunal Federal por força expressa do que disciplina o Texto Constitucional de 1.988 (art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: I - processar e julgar, originariamente: f) as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta.)
Neste afã, a Suprema Corte vem desenvolvendo a ideia de que a CRFB/88 esquadrinhou uma forma de federalismo cooperativo onde não há uma sobreposição de competências dos entes federados, mas, sim, uma coordenação de atuação nos limites de cada unidade. Vários precedentes invocam esta premissa, como, por exemplo, o mais recente em que a Corte reconheceu a possibilidade de atuação dos Estados e Municípios na adoção de medidas sanitárias para a prevenção da COVID-19. (ADPF 672 MC-Ref, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 13/10/2020, DJe-260, 29/10/2020).
Em matéria tributária o espaço para o exercício de competências implícitas é menor, considerando que o Sistema Tributário Nacional, insculpido na CRFB/88, não deixa em aberto competências para a instituição de tributos e, via de consequência, das respectivas regulamentações. A competência residual, em matéria tributária, foi atribuída, em regra, à União.
Especificamente sobre o ICMS, é curial verificar-se a existência de atividades concorrentes atribuídas aos Estados e à União, por meio das Casas do Congresso Nacional. A depender das medidas a serem tomadas pelo ente central, há mácula a um dos elementos ontológicos da autonomia das entidades descentralizadas, qual seja a autonomia financeira. É dizer que a depender das medidas levadas a efeito com base em sua competência constitucional, o órgão central pode promover o desequilíbrio fiscal das unidades federativas, momento em que é necessária a atuação da jurisdição constitucional para a reconstrução da distribuição das competências de maneira justa em um federalismo cooperativo.
No caso concreto, razão assiste ao Estado de Sergipe. A Portaria ME 7889/2022 demanda a intervenção judicial para que possa ser restabelecido o equilíbrio de forças entre as unidades federativas a partir das modificações na sistemática do ICMS efetivadas pelas LCs 192 e 194/22.
De todo o arrazoado trazido pela União (e-doc. 34) afere-se que o ente central levou em consideração para a adoção das medidas materializadas na Portaria em referência exclusivamente uma mens legis, extraída da tramitação da lei junto ao Congresso Nacional, e ainda dados relativos à arrecadação e à expectativa de arrecadação do ICMS produzidos pela Secretaria do Tesouro Nacional. Ditos elementos não levaram em conta a realidade fática dos Estados. Verifica-se que a autoridade econômica utilizou-se dos números correspondentes a uma arrecadação total do ICMS, em oposição às medidas segmentadas por bens e serviços que foram implementadas. 
Nestes termos, não se mostram razoáveis as limitações impostas para fins de compensação da perda dos Estados com a arrecadação do ICMS.
Primeiramente, em relação ao período em que o encontro de contas deve ser realizado, é razoável que este se efetive mensalmente, como pretende o Estado autor. Até porque não há prejuízo ao órgão central, titular do encontro de contas, caso em algum mês opere-se compensação a maior, na medida em que o que venha a sobejar da dívida do Estado poderá ser estornado em compensação posterior. 
Ademais, de lege lata, a disposição contida na Lei Complementar nº 194/22, na parte em que trata especificamente dos contratos de dívida dos Estados com outros credores tendo a União como garantidora, atesta que a compen